Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001151-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA BASTOS

Advogado(s)
:
MURILLO SANTANA ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E À

SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS. MAJORAÇÃO DE 23,02%. BENEFICIÁRIA IDOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. ABUSIVIDADE PERFUNCTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DE TETO GLOBAL DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer (nº 8235554-81.2025.8.05.0001), deferiu pedido de tutela de urgência para limitar o reajuste anual aplicado à mensalidade da agravada aos índices autorizados pela ANS para planos individuais. 2. A lide originária questiona a abusividade da majoração de aproximadamente 23,02% implementada em julho de 2024, que elevou a contraprestação pecuniária de R$ 2.365,46 para R$ 3.072,74 . 3. A beneficiária é pessoa idosa, contando com 71 anos de idade, e mantém o vínculo contratual com a seguradora há mais de 15 anos.

II. Questão em discussão:

4. A controvérsia cinge-se a verificar: (a) a legalidade do reajuste por sinistralidade em plano coletivo por adesão sem a apresentação de justificativa técnica atuarial pormenorizada pela operadora; (b) a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da liminar, especialmente sob a ótica do periculum in mora inverso; e (c) a adequação da multa diária de R$ 1.000,00 fixada na origem e a necessidade de estipulação de um limite máximo para sua incidência.

III. Razões de decidir:

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, o que impõe o dever de transparência e a inversão do ônus da prova quanto à regularidade dos índices aplicados . 6. Nos termos dos Temas Repetitivos 952 e 1016 do STJ, embora seja lícita a aplicação de reajustes por sinistralidade em planos coletivos, tal majoração não pode ser arbitrária, dependendo da demonstração efetiva do desequilíbrio econômico-financeiro por meio de cálculos atuariais idôneos . 7. No caso concreto, a operadora não trouxe aos autos planilhas ou extratos de custos que fundamentassem o percentual de 23,02%, configurando-se a abusividade perfunctória diante da hipossuficiência informacional do consumidor . 8. A condição de hipervulnerabilidade da idosa e o risco de interrupção da assistência médica essencial à preservação da vida estabelecem o perigo de dano irreparável, superando o risco meramente patrimonial e reversível da operadora . 9. A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional à capacidade econômica da agravante, mas, em observância aos princípios da razoabilidade e vedação ao excesso, impõe-se a fixação de um teto global de R$ 30.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

10. Agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada que determinou a cobrança conforme os índices da ANS até a instrução probatória exauriente. 11. Reforma de ofício para estabelecer o limite máximo das astreintes em R$ 30.000,00. Tese de julgamento: "1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige a demonstração pormenorizada da base atuarial pela operadora, sob pena de suspensão liminar ante a presunção de abusividade em favor do consumidor hipossuficiente." "2. Em demandas que envolvam beneficiários idosos, o risco de dano decorrente da onerosidade excessiva de reajustes desprovidos de transparência justifica a intervenção judicial cautelar para garantir a continuidade da cobertura assistencial."

Referências:
Constituição Federal, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 47 e 51; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537, § 1º; STJ, Súmula 608; STJ, Temas 952 e 1016; STJ, REsp nº 2.140.291/SP; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023076-28.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001145-66.2025.8.05.0000 ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025261-78.2021.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8061451-35.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001151-39.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como agravante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e, como agravada, MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA BASTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA